Tribunal: TJSP
Processo: 1050129-25.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais – Atraso de voo internacional – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Compete ao juiz avaliar a conveniência da produção da prova, sendo o seu destinatário – Dilação probatória desnecessária para impugnar os elementos essenciais da demanda.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais – Atraso de voo internacional – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Compete ao juiz avaliar a conveniência da produção da prova, sendo o seu destinatário – Dilação probatória desnecessária para impugnar os elementos essenciais da demanda.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Aplicabilidade da Convenção de Montreal não altera a natureza consumerista da contratação, mas prevalece em caso de conflito de normas – Atraso de quase uma hora em voo de São Paulo a Marrocos – Margem tolerável sobre itinerário estimado, que não demonstra falha na prestação do serviço – Eventuais danos efetivos e emergentes por culpa exclusiva do autor, que perdeu voo consecutivo por tê-lo marcado com proximidade excessiva – Avaria de bagagem sem nexo causal comprovado com o serviço prestado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050129-25.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MATEUS
HESSEL NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada COMPAGNIE NATIONALE
ROYAL AIR MAROC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 13 de maio de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1050129-25.2019.8.26.0002
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
5a Vara Cível Foro Regional de Santo Amaro
Juiz prolator:
Eurico Leonel Peixoto Filho
Processo:
1050129-25.2019.8.26.0002
Apelante:
Mateus Hessel Nunes (Justiça Gratuita)
Apelada:
Compagnie Nationale Royal Air Maroc
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e
morais
Atraso de voo internacional
Sentença de
improcedência Recurso do autor.
CERCEAMENTO DE DEFESA Não ocorrência Compete
ao juiz avaliar a conveniência da produção da prova, sendo o
seu destinatário
Dilação probatória desnecessária para
impugnar os elementos essenciais da demanda.
RESPONSABILIDADE CIVIL Relação negocial regida
pelo CDC Aplicabilidade da Convenção de Montreal não
altera a natureza consumerista da contratação, mas prevalece
em caso de conflito de normas Atraso de quase uma hora
em voo de São Paulo a Marrocos Margem tolerável sobre
itinerário estimado, que não demonstra falha na prestação do
serviço Eventuais danos efetivos e emergentes por culpa
exclusiva do autor, que perdeu voo consecutivo por tê-lo
marcado com proximidade excessiva Avaria de bagagem
sem nexo causal comprovado com o serviço prestado.
Recurso não provido.
VOTO No 21435
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a
sentença de fls. 129/132, que julgou improcedente a ação de indenização
por danos morais e materiais, relativa a atraso de voo internacional.
Sucumbente, o autor foi condenado ao pagamento
das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10% do valor atualizado da causa.
O apelante argui, preliminarmente, a nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não se oportunizou a
produção de tradução juramentada dos documentos em língua estrangeira,
cabendo ao juízo nomear tradutor em razão da gratuidade judiciária do
autor.
Sustenta ter sofrido danos morais, materiais e lucros
cessantes em razão do atraso de quase uma hora no voo internacional
contratado com a ré, sofrendo inúmeros transtornos pela falha na prestação
do serviço, com a perda de voo de conexão e a consequente oportunidade
de emprego na Grécia, bem como o atraso na devolução da bagagem já
despachada para o segundo trecho, que retornou avariada e sem parte de
seus bens.
Tempestivo e isento do preparo, o recurso foi
respondido.
Considerando a decretação de estado de pandemia
pela OMS em face do 'coronavírus', bem assim os Comunicados de 13 e 14
de março de 2020 do e. CSM, o Comunicado da e. Presidência da Seção de
Direito Privado de 16 de março de 2020 e o Provimento CSM no
2545/2020 de 16 de março de 2020, pelos quais foi suspensa a realização
de sessões de julgamento presencial pelo prazo de 30 dias, com priorização
dos julgamentos virtuais e autorização de trabalho remoto, com
determinação de redução de acesso e circulação de pessoas nos prédios do
Poder Judiciário, com atenção aos princípios da efetividade da prestação
jurisdicional, duração razoável do processo, de rigor, mantido o
processamento virtual, o início imediato do julgamento virtual, nos termos
da Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
772/2017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, exceção
apenas àqueles com oposição pelas partes (CPC artigo 945).
E isso até porque incontroversa a legalidade dos
julgamentos virtuais, como assentado pelo C. CNJ no expediente rotulado
como consulta 0001473-60.2014.2.00.0000 Relator Carlos Eduardo Dias
5a Sessão Virtual unanimidade 09/12/2015, que assim decidiu: Sob o
prisma da legalidade, é manifesta a conformação das sessões eletrônicas ou
virtuais de julgamentos colegiados com a legislação processual vigente,
seja em razão do princípio da instrumentalidade das formas, seja porque o
CPC e a Lei n. 11.419/2006 de há muito autorizam a realização de todos os
atos e termos do processo por meio eletrônico .
É o relatório.
A fim de melhor esclarecer o litígio e o
desenvolvimento processual, transcrevo, com a devida vênia, o relatório
produzido em sentença:
Mateus Hessel Nunes propôs ação de Procedimento
Comum Cível em face de COMPAGNIE NATIONALE ROYAL
AIR MAROC. Sustenta a parte autora, em síntese, que em
meados de abril/ 2019, iniciou processo seletivo para uma
vaga de emprego em Athenas, Grécia, através do
aplicativo SKYPE, com a empresa TELEPERFORM ACE
GREECE, na função de operador de telemarketing, com
inicio em 15/ 07/ 2019, pelo prazo mínimo de 06 (seis)
meses, podendo ser prorrogado por mais 6 (seis) meses,
sendo que conforme termo assinado, caso houvesse uma
desistência teria que reembolsar as despesa relativas ao
bilhete de avião, tarifa de taxi e alojamento em hotel
pacote de mudança. Ocorre que celebrou com a requerida
um contrato de transporte aéreo para viajar, no dia 12 de
julho de 2019, de São Paulo para Atenas (Grécia) com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escala em Marrocos, no valor de R$ 2.821,60, com horário
de partida na cidade de São Paulo (Aeroporto de
Guarulhos) para o dia 12/ 07/ 2019 às 23h10m e chegada
em Marrocos prevista para as 12h10m do dia 13/ 07/
2019. No entanto, o voo partiu de São Paulo com mais de
01 hora de atraso, o que fez com que chegasse ao destino
de conexão 12h51m do dia 13/ 07/ 2019, ou seja, com
mais de 01 hora de atraso. Como seu voo de conexão
estava agendando para a partida as 13h20m do dia
13/07/2019, como é de fato notório, havia necessidade de
passar pelo controle de fronteira e visto do aeroporto, que
dependendo do fluxo de passageiros, demora um tempo
médio de 40 minutos em média, razão pela qual acabou
perdendo a conexão. Refere que se dirigiu ao balcão de
informações da parte ré, requerendo informações se
haveria relocação em outra aeronave, lhe sendo dito que
não e que a companhia lhe forneceria somente um voo de
volta a São Paulo/ Brasil, aguardando por mais de 03
(três) horas para o embarque. Ressalta que não houve
nenhuma justificativa plausível para o atraso. Assim, além
de perder o voo, acabou perdendo o emprego. Por tais
motivos, pede seja a presente ação julgada procedente,
para o fim de ser a ré condenada ao pagamento de
ressarcimento dos valores pagos a título de passagem
aérea no valor de R$ 2.821,60; indenização por danos
morais, no valor de R$ 10.000,00; danos materiais pelo
furto dos vestuários extraviados definitivamente e pelo
danos à mala, no valor de R$1.150,00; lucros cessantes
no valor de R$ 28.166,75.
Citada, a parte ré ofereceu contestação (fls. 94/105), com
preliminar de inépcia da inicial. No mérito, requer a
aplicação da Convenção de Montreal em detrimento do
Código de Defesa do Consumidor. Reputa ausentes os
danos materiais. Impugna os danos morais. Requer a
improcedência da demanda.
Houve réplica (fls. 121/126)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O pedido inicial foi desacolhido por não restar
comprovada a culpa da ré para os transtornos alegados pelo autor, que os
imputou a falha na prestação do serviço de transporte. Argui a necessidade
de tradução juramentada dos documentos acostados à inicial, que
demonstrariam a veracidade dos fatos sob a sua perspectiva.
Rejeita-se, contudo, o cerceamento de defesa pela
não produção dessa prova.
Sendo o juiz o destinatário da prova, a ele compete
avaliar a conveniência de sua produção. Entendeu o nobre julgador de
primeiro grau que a prova carreada aos autos era bastante para o
julgamento da controvérsia em tela, de forma que a pretendida dilação
probatória não acrescentaria elementos essenciais para a prolação do
provimento jurisdicional.
Como bem apontado pelo juízo de origem, são
inadmissíveis os documentos em língua estrangeira desacompanhados de
sua tradução juramentada, especialmente quando há empecilho para a sua
compreensão, sob a ótica de que inexiste nulidade sem prejuízo. De tal
forma, sendo o autor beneficiário da gratuidade da justiça, caberia a
nomeação de tradutor para a apresentação da versão em português de
documento redigido em língua estrangeira, na forma do artigo 98, § 1o, VI
do CPC.
Entretanto, tal medida apenas se faria necessária
caso as provas em língua estrangeira se mostrassem compatíveis a, em tese,
alterar o resultado do julgado, o que não é o caso. Isso porque não restou
caracterizada a falha na prestação do serviço de transporte, tampouco o
nexo causal entre o atraso de uma hora no voo internacional e os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relatados pelo autor, fatos esses independentes do que se pretendia
comprovar com a documentação em língua estrangeira.
Aponta-se que a relação negocial havida entre as
partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a parte ré
fornecedora dos serviços de transporte aéreo, segundo a definição do caput
do art. 3o da Lei 8.078/1990:
Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados,
que
desenvolvem
atividade
de
produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços.
A aplicabilidade da Convenção para a Unificação de
Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Convenção de
Montreal, promulgada segundo o Decreto no 5.910/2006), afirmada pelo
julgamento dos Recursos Extraordinários no 636.331/RJ e 766.618/SP, não
elide o reconhecimento da natureza consumerista da relação contratual
havida, apenas prevalecendo sobre o CDC nos casos de verificado conflito
entre as normas.
Para os casos de indenização por danos morais em
transporte aéreo internacional, uma vez que não regulamentados pela
convenção, subsiste a regência do Código de Defesa do Consumidor.
Analisando-se o mérito da demanda, não restou
identificada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, porquanto
o atraso de menos de uma hora no voo internacional contratado pelo autor
não transborda a margem razoável do bom cumprimento do contrato.
Os horários descritos no itinerário representam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estimativa do que se almeja atingir com a escorreita prestação do serviço,
conforme o resultado habitualmente observado, sendo certo que o
atingimento de resultado pouco diverso daquele estimado não traduz, por si
só, a falha na prestação do serviço. De tal forma que, mesmo em regulação
do setor, não se exige mais que informação de atraso inferior a uma hora, e
apenas se considera prejudicado o voo com mais de quatro horas de atraso,
segundo os artigos 20 e seguintes da Resolução no 400/2016 da ANAC.
O autor relata ter perdido voo de conexão para a
Grécia em decorrência do atraso no voo de São Paulo a Marrocos, e com
isso uma oportunidade de emprego. Ora, tais transtornos, ainda se
comprovados, decorreriam exclusivamente da culpa do consumidor que,
sem atentar aos procedimentos burocráticos de entrada em país estrangeiro,
contratou voos consecutivos sem devida margem de segurança.
Em casos similares, assim decidiu este Tribunal:
Responsabilidade civil. Indenização por danos morais.
Transporte aéreo. Atraso em voo. Período de 4 horas, que
deve ser considerado como tolerável. Mero aborrecimento.
Inexistência de ilícito ou falha na prestação de serviços.
Danos
morais
não
configurados.
Sentença
de
improcedência mantida. Honorários recursais fixados.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso a que se nega provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1000147-39.2019.8.26.0003; Rel.
Mauro Conti Machado; 16a Câmara de Direito Privado; j.
04/10/2019).
VOTO No 29249 TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE
PASSAGEIROS. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Atraso
no voo de ida de São Paulo/Brasil a Fort Lauderdale/EUA
em razão da manutenção da aeronave. Atraso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aproximadamente 04 horas, conforme prova documental e
confissão da Apelada. Atraso tolerável, que não configura
dano moral, mas mero aborrecimento, exegese do art. 3o
da Resolução no 400/2016 da ANAC. Ausência de falha
grave na prestação de serviço de transporte. Sentença
mantida na íntegra. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1071514-94.2017.8.26.0100; Rel.
Tasso Duarte de Melo; 12a Câmara de Direito Privado; j.
25/07/2019).
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
Transporte
Aéreo
internacional.
Atraso
de
voos.
Danos
materiais.
Inocorrência. Conexão de voos elaborada pelos próprios
autores. Prazo exíguo entre um voo e outro. Margem
estreita entre os horários de chegada e partida. Assunção
do risco. Dano moral. Situação vivenciada que não
caracteriza
dano
moral
indenizável.
Atraso
não
significativo (duas horas e meia), sem prejuízos adicionais.
Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1104671-58.2017.8.26.0100; Rel.
Fernando Sastre Redondo; 38a Câmara de Direito Privado;
j. 19/09/2018).
Com relação à avaria da bagagem que retornou ao
poder do autor alguns dias depois, inexiste comprovação da ocorrência do
dano no decurso do transporte, ausente notificação à prestadora do serviço
em momento oportuno.
Pelo quanto exposto, a improcedência da ação era
mesmo de rigor, mantendo-se inalterada a sentença. Nos termos do artigo
85, § 11 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios a 11% do valor
atualizado da causa, observados os benefícios da gratuidade judiciária.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1050129-25.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Mateus Hessel Nunes
Apelado: Compagnie Nationale Royal Air Maroc
Inobstante o entendimento da douta maioria,
de quem ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Mateus Hessel Nunes ajuizou a presente
demanda contra Compagnie Nationale Royal Air Maroc,
objetivando o recebimento da indenização por danos
materiais e morais, em virtude do atraso do voo
internacional e da subtração de parte dos seus pertences,
contidos na bagagem.
O autor adquiriu uma passagem aérea,
partindo de São Paulo, com escala em Casablanca
(Marrocos), com destino final em Athenas (Grécia), para
participar de um processo seletivo para vaga de emprego.
Ocorre que o primeiro voo partiu com atraso
de São Paulo, fato que acarretou a perda da conexão em
Casablanca (Marrocos).
Ao comparecer ao balcão de atendimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa aérea, o apelante foi informado de que não seria
possível sua realocação em nova aeronave, mas, tão
somente, seria disponibilizado voo, a fim de retornar ao
Brasil.
Sem condições para embarcar rumo a
Athenas, o requerente retornou para São Paulo, motivo
pelo qual perdeu a oportunidade de participar da entrevista
de emprego.
Se tal não bastasse, o autor notou que o
cadeado da sua bagagem fora violado, e que diversas
peças de roupas haviam sido subtraídas.
Nos termos do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos”.
Acerca da matéria, o professor Carlos
Roberto Gonçalves teceu as seguintes considerações:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O Código de Defesa do Consumidor já havia
adotado a responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, em
relação aos prestadores de serviços em geral.
(omissis)
Com efeito, estaria longe de corresponder ao senso
de justiça a solução por via da qual se permitisse deixar ao lesado o
prejuízo por ele sofrido, simplesmente porque aquele que devia
responder pelo dano conseguiu provar que usou de todos os recursos
possíveis no sentido de evitar o resultado lesivo. Tal solução importaria
transferir à vítima a responsabilidade do prejuízo por ela sofrido em
decorrência de ato de outrem”.1 (grifamos)
Como se sabe, compete à transportadora
garantir que tanto os passageiros, quanto as suas
bagagens, sejam conduzidos de forma ilesa ao seu destino,
respondendo objetivamente pelos danos que lhes forem
causados, em caso de descumprimento do referido dever
contratual.
É certo que o recorrente não logrou êxito
em chegar ao seu destino final, portanto, a falha da
prestação do serviço de transporte restou caracterizada.
Por consequência, cabe a ré a devolver o
1 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. IV. 3aEd. Pág. 98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
montante despendido com a passagem aérea (fls. 35), no
importe de R$2.821,60 (dois mil, oitocentos e vinte e um
reais e sessenta centavos), valores que observam o limites
de 4.150 (quatro mil e cento e cinquenta) Direitos
Especiais de Saque, previsto no item 1, do artigo 22 da
Convenção de Varsóvia.
Ademais, como demonstram as fotos de fls.
73/77, a bagagem despachada foi violada, vez que o
cadeado foi retirado e substituído por um lacre.
Ressalte-se que não há como exigir do
requerente a comprovação da propriedade dos pertences
que foram subtraídos de sua mala, pois tais objetos eram
usados, de modo que inexistem motivos para que a autor
mantivesse os correspondentes recibos de compra, já
antevendo que poderiam ser extraviados em viagem, a ser
realizada em data indeterminada.
Referida demonstração constitui prova de
fato negativo, denominada pela jurisprudência de “prova
diabólica”, motivo pelo qual é de rigor a inversão
estabelecida inciso VIII, do artigo 6o da Lei Consumerista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eis que verificada a hipossuficiência da apelada.
Assim, cabia à ré a prova de que os
pertences não se encontravam no interior da bagagem,
mormente porque o parágrafo único, do artigo 734 do
Código Civil Brasileiro prevê a faculdade de o
transportador exigir do passageiro a declaração do valor
da bagagem, a fim de limitar o valor da indenização.
No
mesmo
sentido,
já
decidiu
a
jurisprudência:
“Indenizatória. Danos morais e materiais. Voo
doméstico. Extravio de bagagem. Procedência. Prestígio. Relação de
consumo. Inversão do ônus da prova. Dano material. Manutenção.
Impossível obrigar a passageira a comprovar a propriedade de bens de
uso pessoal“2.(grifamos)
“Em se cuidando de transporte aéreo, há particular
circunstância agravante, pois a declaração de bem transportado
depende, invariavelmente, da empresa transportadora. É por tal razão
que, em dado contexto, 'cumpria à requerida provar a inexistência do
prejuízo material ou que os produtos indicados pelos demandantes não
2 TJSP. 1005504-19.2014.8.26.0506. 22a Seção de Direito Privado. Des. 29.01.15. Des.
Rel. Sergio Rui.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preenchiam as malas extraviadas”3. (grifamos)
Assim, cabe à recorrida restituir a quantia
de R$1.150,00 (mil, cento e cinquenta reais), valores
equivalentes aos bens subtraídos da mala do autor, como
declarado na exordial, e que observam o limites de 1.000
(um mil) Direitos Especiais de Saque, previsto no item 2,
do artigo 22 da Convenção de Varsóvia.
Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência:
“JUIZADO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO
DE
PASSAGEIRO.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO E FURTO DE BAGAGEM.
RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. DEVER DE
VIGILÂNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA AO PROPRIETÁRIO DOS
BENS.
QUANTUM
RAZOÁVEL
E
PROPORCIONAL.
MANUTENÇÃO. RECONHECIMENTO DE COMPENSAÇÃO A
TERCEIRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA RESPECTIVA
BAGAGEM.
SENTENÇA
EXTRA
PETITA.
NULIDADE
ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO 1. Nos termos do
art. 734 do Código Civil, a empresa aérea responde pelos danos que
causar "às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de
força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da
responsabilidade". 2. A violação de bagagem em transporte aéreo
3 TJSC AC no 2000.023263-7. Rel. Des. Orli Rodrigues. J. 10.9.02.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caracteriza defeito na prestação do serviço, surgindo a partir daí a
responsabilidade civil da empresa pelos danos materiais e morais
decorrentes e que por conseguinte, devem ser indenizados, a teor do
que dispõe o art. 14 da Lei no 8.078/90. 3. No contrato de transporte de
passageiro e bagagem, a responsabilidade civil da companhia aérea é
objetiva e ela só se exime do dever de reparação se demonstrar culpa
exclusiva do consumidor. No caso de furto de objeto do interior da
mala, ação dolosa, é manifesta sua culpa, pela falta do dever de
vigilância. 4. Se existe o imediato registro de desaparecimento de
diversos objetos (máquina fotográfica, roupas, perfumes e tênis, fl. 67),
quadro revelador da verossimilhança da argumentação do consumidor
(art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90), a condenação pelos danos materiais é
medida que se impõe, máxime quando há razoabilidade no valor
pretendido.”4 (grifamos)
No que tange aos lucros cessantes, quais
sejam os salários que o autor deixou de perceber
mensalmente, tem-se que o dano não foi efetivamente
comprovado, pois o apelante não perdeu a vaga de
emprego, mas tão somente a oportunidade de participar do
processo seletivo.
Nesse sentido, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
4 TJ-MT Recurso Inominado no 1000508-64.2016.8.11.0040, disponibilizado
no DJE dia
28/07/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
LITERALIDADE DA LEI. VIOLAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
REPARAÇÃO CIVIL. LUCROS CESSANTES. POSTULADO DA
RAZOABILIDADE. ART. 402 E 403 DO CÓDIGO CIVIL.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. CÉDULA DE
CRÉDITO
INDUSTRIAL.
JUROS.
CAPITALIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. (...) 4. A configuração dos lucros cessantes exige
mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer
probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam
se verificado sem a interferência do evento danoso. (...) 8. Não pode
subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em
meras conjecturas e sem fundamentação concreta, dada a flagrante
ofensa à literalidade dos arts. 93, IX, da CF/1988, 458, II, do CPC/1973
e 402 e 403 do Documento: 1588284 - Inteiro Teor do Acórdão - Site
certificado - DJe: 10/04/2017 Página 1 de 4 Superior Tribunal de
Justiça Código Civil.”5 (grifamos)
Segundo a doutrina, o que configura o dano
moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa resultar alteração
desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações
no estado anímico, aí está o início da busca do aludido
dano.
5 STJ REsp no 1.655.090/MA
Terceira Turma. Min. Rel. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA.
J. 04/04/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, disserta o professor Yussef
Said Cahali:
“Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo
aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe
gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em
linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los
exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento,
na tristeza (...) no descrédito à reputação, na humilhação pública, no
devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade
psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste
psicológico, nas situações de constrangimento moral”.6
Em casos tais, o dano é considerado in re
ipsa, isto é, não se faz necessária a prova do prejuízo, que
é presumido e decorre do próprio fato e da experiência
comum.
Com efeito, ao não diligenciar para que o
passageiro chegasse ao seu destino final, com sua
bagagem, de forma incólume, a ré praticou ato ilícito e
suscetível de gerar indenização por danos morais.
Com relação à quantificação dos danos
6 CAHALI, Yussef Said. Dano Moral 4a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2011. P. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais, o jurista Rui Stoco teceu as seguintes
considerações:
“A indenização da dor moral, sem descurar desses
critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há de buscar,
como regra, duplo objetivo: caráter compensatório e função punitiva
da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente
causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de
modo a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória,
em valor fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar
irreparável, ou pela dor e humilhação impostas. Evidentemente, não
haverá de ser tão alta e despropositada que atue como fonte de
enriquecimento injustificado da vítima ou causa de ruína ao ofensor,
nem poderá ser inexpressiva a ponto de não atingir o objeto
colimado”.7 (grifamos)
O
apelante
sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos, sentimentos e sensações negativas,
motivo pelo qual faz jus ao recebimento da indenização,
que arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais), observados os
limites da razoabilidade e ponderação.
7 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO EXPOSTO, o voto dá parcial
provimento ao recurso, para os fins de JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta por
MATEUS HESSEL NUNES em face de COMPAGNIE
NATIONALE ROYAL AIR MAROC, para condenar a
ré a restituir os valores de R$2.821,60 (dois mil,
oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos)
corrigidos monetariamente, a partir da data do efetivo
desembolso da passagem aérea, bem como da quantia de
R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), desde a data da
verificação da avaria da bagagem, acrescidos dos juros
moratórios, contados desde a citação, nos termos do artigo
405 do Código Civil Brasileiro.
A empresa recorrida pagará, ainda, a título
da indenização por danos morais o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros
moratórios, a partir da citação, e correção monetária a
contar do arbitramento, nos termos da Súmula no 362 do
Superior Tribunal de Justiça.
A ré arcará com o pagamento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
considerando os ditames contidos nos parágrafos 2o e 11,
ambos do artigo 85 do Código de Processo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
108CE9EA
11
22
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
10AD91A3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1050129-25.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.